Tribunal: TJES
Processo: 5012779-27.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012779-27.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRYZYLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 5012779-27.2024.8.08.0012

APELANTE:
CRYZYLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 28, DA LEI 11.343/06. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 5CRYZYLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO, pela prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal Brasileiro, porquanto, ao ser abordado por policiais militares que estavam fazendo patrulha, o denunciado atribuiu a si nome falso, a fim de evitar sua prisão.

2. A sentença de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos: Assim, torno definitiva a pena de CRYZYLANDER GABRIEL DA SILVA CANDIDO para este crime, em 10 (dez) dias-multa, mantida a base unitária do valor.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, pugnando pela absolvição do réu, ou ainda o reconhecida como justa reprimenda ao apelante a pena-base em seu mínimo legal.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no art. 307 do CP. Destarte, o próprio autor confessou o cometimento do crime no momento de seu interrogatório, inexistindo dúvidas quanto a sua materialidade.

6. Imperioso destacar, que o crime de falsa identidade pode ser classificado como crime contra a fé pública, no qual o agente imputa a si próprio ou a terceira pessoa identidade que não lhe pertence a fim de obter vantagem de qualquer tipo ou de causar dano a outrem.

7. Ademais, em mesmo sentido tem-se a Súmula 522 do STJ: “ A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

8. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)